Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (SISBAJUD). TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CPC. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE. COLABORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a renovação de pesquisa aos sistemas informatizados quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional.
3. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.